Tribunal: STF
Processo: Rcl 72129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.567 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Anderson Figueira da Roza, em 25.9.2024, contra ato da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 27.3.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5050663-73.2018.8.21.0001, ao dar provimento ao recurso, conhecido como apelação, e receber a denúncia oferecida contra o reclamante “com relação aos 2º, 3º, 4º e 5º fatos” (fl. 11, e-doc. 11), teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante denunciado, com outros corréus, pela prática dos crimes previstos no § 1º, por quatro vezes, e no 
§ 2º c/c inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa e promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa).



    Em 28.9.2018, o juízo rejeitou a denúncia quanto ao delito do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa) e recebeu a denúncia em relação ao ao crime do § 2º c/c inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa).



    O Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5050663-73.2018.8.21.0001 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 27.3.2024, a Oitava Câmara Criminal conheceu do recurso em sentido estrito como apelação e deu provimento ao apelo ministerial, para “receber a denúncia com relação aos 2º, 3º, 4º e 5º fatos e de determinar a cisão processual com o regular prosseguimento do feito em novo expediente” (fl. 11, 
e-doc. 11). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. CRIMES DA LEI Nº 12.850/13. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. 



    Ausência de justa causa ao exercício da ação penal que põe fim à relação processual e determina a rejeição da denúncia, cuja via impugnativa é a apelação e não o recurso em sentido estrito. Inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio da fungibilidade, observado o quinquídio legal. 



    EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O PROSSEGUIMENTO DA LIDE. 



    Conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente tutelado. Não se trata de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal. Proteção não só ao inquérito policial, mas também à instrução criminal, principalmente em virtude do valor probatório conferido à prova judicializada. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO E PROVIDO” (fl. 13, e-doc. 11).



    Os sucessivos embargos de declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados (e-doc. 7).



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário, pendentes de juízo de admissibilidade. 



    3. O reclamante alega que “a decisão proferida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou de observar a tese consolidada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5567/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão proferida pelo Tribunal do Rio Grande do Sul interpretou de forma extensiva o tipo penal previsto na Lei n. 12.850/2013, em desacordo com o precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa interpretação prejudicou o reclamante, permitindo o prosseguimento da persecução penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a interpretação extensiva da expressão ‘investigação criminal’ é adotada explicitamente como fundamento da decisão. 



    Ocorre que tal interpretação dos dispositivos está em flagrante contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e, especialmente, com a decisão proferida na ADI nº 5567/DF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, na decisão apontada como paradigma, “o Supremo Tribunal Federal deixou claro que o termo ‘investigação’ utilizado no dispositivo se refere exclusivamente ao inquérito policial ou a qualquer outro procedimento investigatório criminal.



    Ou seja, o dispositivo não se aplica a processos judiciais em curso, sob pena de violação do princípio da analogia in malam partem, que é vedada no direito penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que, “ao decidir pela interpretação extensiva dessa norma, admitindo que o termo ‘investigação’ inclua processos penais já em fase judicial, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariou expressamente a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O deferimento, liminarmente, da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão da decisão impugnada até o julgamento final da presente reclamação; 



    b) A intimação do beneficiário da decisão impugnada e do órgão prolator da decisão, para que se manifestem, se assim desejarem, no prazo legal; 



    c) Ao final, a integral procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão impugnado, garantindo-se a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme o entendimento fixado na ADI nº 5567/DF, e determinando-se o trancamento da ação penal movida contra o reclamante;



    d) A notificação do Ministério Público Federal, para que intervenha no feito, nos termos da legislação aplicável; e) Que todas as publicações e intimações sejam expedidas exclusivamente em nome da advogada subscritora, sob pena de nulidade, conforme o art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5050663-73.2018.8.21.0001, ao prover o recurso, conhecido como apelação, e receber a denúncia oferecida contra o reclamante, “com relação aos 2º, 3º, 4º e 5º fatos” (fl. 11, 
e-doc. 11), teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    6. Na sessão de 21.11.2023, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (LEI N. 12.850/13). (1) NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PENAIS MODERNOS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. MECANISMOS TRAZIDOS PELA LEI 
N. 12.850/13. (2) INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EXCESSIVAMENTE ABERTA DO §1º, ART. 2º, DA LEI 
N. 12.850/13. O TIPO PENAL POSSUI DEFINIÇÃO CLARA DOS SUJEITOS (ATIVO E PASSIVO) DA CONDUTA, DOS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO E DO BEM JURÍDICO TUTELADO. 
(3) PERDA DO CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO OU MANDATO ELETIVO E DA INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO PELO PRAZO DE 8 ANOS SUBSEQUENTES AO CUMPRIMENTO DA PENA, COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. A DISCRICIONARIEDADE QUANTO AO PRAZO PREVISTO SE ENCONTRA DENTRO DO ESPECTRO DO PODER LEGISLATIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. (4) PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO DA DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR O INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA CORREGEDORIA DE POLÍCIA QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE QUE POLICIAIS ESTARIAM ENVOLVIDOS NOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/13. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA À LUZ DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. (5) RENÚNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E COMPROMISSO EM DIZER A VERDADE COMO PRESSUPOSTOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL TRAZER BENEFÍCIOS LEGAIS AO ACUSADO QUE OPTA, VOLUNTARIAMENTE, EM COLABORAR COM A JUSTIÇA. TERMO ‘RENÚNCIA’, PREVISTO NA LEI N. 12.850/13, QUE DEVE SER INTERPRETADO NÃO COMO FORMA DE ESGOTAMENTO DA GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO, QUE É IRRENUNCIÁVEL E INALIENÁVEL, MAS SIM COMO FORMA DE ‘LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA 
NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO PELOS COLABORADORES’. 
(6) IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A criminalidade organizada é, hoje, um dos maiores problemas do mundo moderno. Apesar de não se tratar de fenômeno recente, o crescimento das organizações criminosas representa uma grave ameaça à sociedade, especialmente pelo grau de lesividade dos crimes por ela praticados e pela influência negativa que exercem dentro do próprio Estado. Dentro desse contexto de criminalidade organizada, a implementação de instrumentos processuais penais modernos, com mecanismos de ação controlada, punições mais severas e isolamento de lideranças criminosas são medidas necessárias para que o Estado equilibre forças com as referidas organizações criminosas, sob pena de tornar inócua grande parte das investigações criminais, principalmente no que tange à obtenção de provas. Daí a superveniência da Lei n. 12.850, de 02 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 



    2. A utilização de termos mais abertos pelo legislador foi necessária para amoldar as condutas de ‘impedir’ e ‘embaraçar’ às alterações sociais cada vez mais rápidas, especialmente daqueles que, de qualquer forma, pretendem ‘obstruir’ as investigações que envolvam organizações criminosas (o bem jurídico tutelado é a administração da justiça). O elemento normativo ‘de qualquer forma’, todavia, deverá ser devidamente analisado no caso concreto, seja para eventual instauração de inquérito policial, seja para posterior oferecimento da denúncia. Assim, em razão do tipo penal indicar, de forma clara, a definição do bem jurídico tutelado (administração da justiça), do sujeito ativo da conduta (qualquer pessoa, portanto crime comum), do sujeito passivo da conduta (o Estado) e dos verbos núcleos do tipo (impedir ou embaraçar), tudo com o objetivo de obstruir investigação de infração penal que envolva organização criminosa, a tipificação do crime previsto no § 1º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, não padece de qualquer inconstitucionalidade material. 



    3. A previsão normativa da perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, mostra-se plenamente justificável, em razão da notável reprovabilidade da conduta daqueles (agentes públicos) que se envolvem com organizações criminosas. Basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena, independentemente da quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério Público. A discricionariedade quanto ao prazo previsto como efeito da sentença penal condenatória para a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo, e para a interdição para o exercício de função ou cargo público, encontra-se dentro do espectro do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme esta CORTE já decidiu (RE 829.226 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 06/03/2015; RE 443.388/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/09/2009 e HC 91.771/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2009). 



    4. É em razão da gravidade da participação de policiais em organização criminosa que o legislador exigiu o acompanhamento da investigação por membro do Ministério Público, tudo com o objetivo de apurar os fatos de forma mais detalhada e criteriosa. O representante do Ministério Público não só poderá acompanhar as investigações, como também poderá requisitar as diligências que entender necessárias. Logo, a possibilidade de designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvem policiais na prática de crimes previstos na Lei n. 12.850/13 em nada viola a competência da própria Corregedoria de Polícia, especialmente à luz do poder investigatório do Ministério Público, placitado por esta CORTE no RE 593.727 RG/MG, e da possibilidade de controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CF). 



    5. Apesar da consagração do direito ao silêncio (art. 5º, LIV e LXIII, da CF/88), não existirá inconstitucionalidade no fato da legislação ordinária prever a concessão de um benefício legal que proporcionará ao acusado melhora na sua situação penal (atenuantes genéricas, causas de diminuição de pena, concessão de perdão judicial) em contrapartida da sua colaboração voluntária. Caberá ao próprio indivíduo decidir, livremente e na presença da sua defesa técnica, se colabora (ou não) com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Os benefícios legais oriundos da colaboração premiada servem como estímulo para o acusado fazer uso do exercício de não mais permanecer em silêncio. Compreensível, então, o termo ‘renúncia’ ao direito ao silêncio não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de ‘livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos’, haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica (que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico) e que possibilita grandes vantagens ao acusado. Portanto, a colaboração premiada é plenamente compatível com o princípio do ‘nemo tenetur se detegere’ (direito de não produzir prova contra si mesmo). 



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” (ADI n. 5.567, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.1.2024).



    7. Ao proferir a decisão reclamada, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho assentou:



    “Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra ANDERSON REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES pela suposta prática do delito de embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa.



    Inicialmente destaco que a magistrada a quo fundamentou seu decisório na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, entendendo que a interpretação adotada pelo Ministério Público à expressão ‘investigação criminal’ se deu em manifesto exercício de analogia in malam partem (AP 4.20, fls. 03-07):



    [...] 



    No tocante ao segundo, terceiro, quarto e quinto fatos, com a vênia ao entendimento adotado pelos representantes do Ministério Público, concluo que é o caso de rejeição da denúncia. 



    Isto porque, denota-se que as ações descritas como de ‘embaraço persecução penal de organização criminosa’ foram executadas durante processos penais em trâmite. 



    Dessa forma, há uma impropriedade terminológica, decorrente de equivocada interpretação da lei penal. 



    A redação do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.850/13 refere-se estritamente a ‘investigação criminal’. Senão vejamos: 



    § 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 



    Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, in verbis: 



    ‘Estranhamente, o legislador fez uso exclusivo do termo investigação, não fazendo qualquer remissão ao processo judicial de infração penal que envolva organização criminosa. Diante do imperdoável lapso do legislador, parece-nos inadmissível qualquer tipo de construção hermenêutica para que o embaraço do processo judicial também tipifique esta figura delituosa, sob pena de evidente analogia in malam partem e consequente violação ao principio da legalidade’.



    Não se desconhece da interpretação adotada pelo Ministério Público mas se dá em manifesto exercício de analogia in malam partem. 



    (...) 



    Isso posto, rejeito a denúncia no tocante ao segundo, terceiro, quarto e quinto fatos, com fulcro no art. 395, III, do CPP. 



    [...]



    Contudo, na medida em que sua decisão possui caráter definitivo e põe fim à relação processual, rejeita – e não simplesmente deixa de receber – a denúncia, enseja impugnação por meio de apelação e não por recurso em sentido estrito. 



    Outro não é o entendimento deste Órgão Fracionário, conforme precedente em destaque: (...)



    Inobstante, possível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, conforme preconiza o artigo 597 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço da presente via como se apelo fosse, sobretudo porque interposta dentro do quinquídio legal, descabendo deixar de conhecê-la em função do equívoco acerca de seu nomem iuris. 



    Avançando ao mérito da insurgência, destaco que esta merece provimento. 



    Por justa causa entende-se o suporte probatório mínimo que deve ter a ação penal, relacionando-se com indícios de autoria, com a existência material da conduta típica, bem como com a demonstração de sua antijuridicidade e culpabilidade, na esteira da doutrina de Afrânio Silva Jardim. 



    E a partir da leitura da incoativa e das peças que formaram o inquérito policial, constato a presença de lastro mínimo a evidenciar a imputação narrada pelo dominus litis em detrimento dos denunciados ANDERSON REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES. 



    Para a configuração do crime de impedir ou de qualquer forma embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, exigi-se conduta voltada a interromper investigação criminal que abranja grupamento criminoso, ou lhe imponha obstáculos, e que esta investigação seja conduzida por autoridade competente, via de regra, tratando-se de inquérito policial, o delegado de polícia. 



    Na hipótese, temos que ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA (DOTOR) é apontado como líder do núcleo jurídico. Em cumplicidade com ANDERSON REMBOWSKI e com ANDERSON DA CRUZ, atenderia aos comandantes da facção, sendo-lhes imputado o cometimento de delitos de embaraços a processos criminais juntamente com JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA).



    Em maio de 2016, depois de fornecer a imagem do rol de testemunhas de processo-crime, JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES indaga DOTOR sobre a possibilidade de silenciá-las: 



    ‘[...] MINHOCA: tem como chegar nessa mulher e fazer ela calar a boca? ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA: mas se essa mulher calar a boca. (...) Se ela calar já era. Tá mole de liquidar se ela calar a boca. [...]’.



    O causídico também revelou ao comparsa/cliente a rotina e os locais frequentados pelo magistrado competente para o processamento e o julgamento de ações penais em que ele e sua companheira figuram como réus. 



    A propósito, conforme bem ponderou o Procurador de Justiça em seu parecer, houve prejuízo concreto à instrução criminal da ação penal, pois, várias testemunhas não foram mais localizadas, o Magistrado permaneceu por tempo razoável sob escolta, assim como o policial civil teve que se licenciar da atividade que desempenhava. 



    Mas não é só. 



    O conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente tutelado. 



    Não se trata, portanto, de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal. 



    Sobre a questão, NUCCI leciona – Afinal, se o menos é punido (perturbar mera investigação criminal), o mais (processo instaurado pelo mesmo motivo) também deve ser. 



    Com efeito, transparece que o legislador, ao fazer constar o termo 'investigação' no dispositivo legal em questão, buscou proteger não só o inquérito policial, mas também, a instrução criminal, principalmente em virtude do valor probatório conferido à prova judicializada, razão pela qual não há que se falar em interpretação restritiva do vocábulo 'investigação'. 



    E esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: (...)



    Destarte, dispensada avaliação exaustiva dos substratos e dos argumentos trazidos pelo agente ministerial, constato que o conjunto dos autos se mostra suficiente para autorizar o prosseguimento da lide penal pelo delito do artigo 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13 (2º, 3º 4º e 5º fatos), motivo pelo qual a ação não poderia ter sido prematuramente abortada. 



    O que interessa no atual momento é a constatação quanto à presença de subsídios mínimos a autorizar o início da marcha processual. E tanto sobressai dos autos, a atestar a presença de justa causa para o recebimento da denúncia. 



    Dai porque a reforma da decisão recorrida com o consequente recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito é a medida que se impõe. 



    Um senão, porém. 



    A ação penal originária já está com a fase instrutória encerrada e sentença prolatada, de modo que, especificamente quanto a este delito, deverá ser cindida e prosseguir em novo expediente. 



    Por tais fundamentos, voto por conhecer do recurso em sentido estrito como se apelação fosse e dar-lhe provimento ao efeito de receber a denúncia com relação aos 2º, 3º, 4º e 5º fatos e de determinar a cisão processual com o regular prosseguimento do feito em novo expediente” (fls. 6-11, e-doc. 11).



    8. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, na qual 
este Supremo Tribunal julgou improcedente a ação, “reconhecendo a constitucionalidade do art. 2º, § 1º, § 6º e § 7º, e do art. 4º, § 14º, da Lei 
n. 12.850/2013, conferindo, contudo, interpretação conforme à Constituição Federal ao último, a fim de declarar que o termo ‘renúncia’ contido no § 14º do art. 4º da Lei n. 12.850/13 deve ser interpretado não como forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de ‘livre exercício do direito ao silêncio e da não autoincriminação pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos’, haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica (que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico) e que possibilita grandes vantagens ao acusado”.



    É certo que, no voto condutor do julgamento, o Relator fez considerações sobre a interpretação do termo “investigação” constante do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, adotando entendimento impeditivo de sua aplicação ao processo judicial:



    “Como o legislador fez o uso do termo ‘investigação’, é de fácil compreensão que o dispositivo não se aplica ao processo judicial, sob pena de analogia in malam partem. O âmbito de aplicação do referido dispositivo cinge-se apenas e tão somente ao inquérito policial e a qualquer outro procedimento investigatório criminal (por exemplo, investigações criminais presididas pelo Ministério Público), desde que referente à infração penal que abranja organização criminosa”.



    O objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, no ponto em que impugnado o § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, restringiu-se aos termos “impedir” e “embaraçar” presentes na norma, como se observa do voto do Relator:



    “O ponto principal deduzido pelo requerente é verificar se a previsão normativa do § 1º, art. 2º, da Lei n. 12.850/13 teria sido ‘vaga, abstrata, fluida, aberta e desproporcional’, de modo a impor tipificação excessivamente aberta, que atentaria contra os princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF), da legalidade (art. 5º, II, da CF), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e da proporcionalidade. 



    O referido parágrafo tido por inconstitucional pelo requerente apresenta duas condutas delituosas: (a) impedir e (b) embaraçar”. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto-vista do Ministro Dias Toffoli, o qual, no ponto referente à impugnação ao § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, acompanhou o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, sem se manifestar, no entanto, sobre a matéria, pois “em nada influencia o exame da controvérsia posta”:



    “A primeira delas diz respeito ao § 1º do art. 2º da Lei 
nº 12.850/13, que introduz no ordenamento jurídico pátrio o tipo penal destinado a punir a obstrução da persecução penal de infração que envolva organização criminosa. Nesse ponto, alega o requerente que referida norma seria inconstitucional, por ensejar a imputação de responsabilidade penal ‘em termos vagos, abstratos, fluidos, abertos e desproporcionais’. Em outras palavras, é o atendimento do princípio da legalidade, sob o aspecto da exigência de taxatividade da norma penal incriminadora, o que se questiona. (...)



    A conduta típica consiste em ‘impedir’ ou, de qualquer forma, ‘embaraçar’ a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. ‘Impedir’ significa obstar, interromper, tolher, consumando-se com a efetiva cessação da investigação (crime material). Já ‘embaraçar’ consiste em complicar, perturbar, atrapalhar, ainda que não haja interrupção da investigação, sendo considerado delito formal por parcela da doutrina. Não obstante isso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o delito do art. 2º, § 1º, da Lei 
nº 12.850/13 é crime material, inclusive na modalidade ‘embaraçar’. Isso porque



    ‘referido verbo atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu objeto (...) haverá consumação pelo embaraço à investigação se algum resultado, ainda que momentâneo e reversível, for constatado’ (REsp nº 1.817.416, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/21, publicado em 16/8/21). 



    Ainda de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, 



    ‘não havendo o legislador inserido no tipo a expressão estrita ‘inquérito policial’, compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de persecução penal, até porque carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do inquérito do que a obstrução da ação penal. Ademais, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial possuem o contraditório diferido, de tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como dois momentos absolutamente independentes da persecução penal’ (HC nº 487.962/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/19, publicado em 7/6/19).



    Especificamente quanto a esse ponto, discorda o Relator. Diz Sua Excelência que, 



    ‘[c]omo o legislador fez uso do termo ‘investigação’, é de fácil compreensão que o dispositivo não se aplica ao processo judicial, sob penal de analogia in malan partem. O âmbito de aplicação do referido dispositivo cinge-se apenas e tão somente ao inquérito policial e a qualquer outro procedimento investigatório criminal (por exemplo, investigações criminais presididas pelo Ministério Público), desde que referente à infração penal que abranja organização criminosa’ (grifo nosso).



    Cuida-se de celeuma interessante, mas que em nada influencia o exame da controvérsia posta”.



    A questão sobre o alcance do termo “investigação” constante do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, limitando-se esta Suprema Corte a declarar sua constitucionalidade.



    Tem-se, na espécie, falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação